Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-44.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-44.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação, manteve sentença de parcial procedência reconhecendo o direito
do Autor
à nomeação em cargo público, diante da comprovação de contratações precárias após aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de omissão no
julgado,
quanto à análise das contratações temporárias e irregulares que fundamentaram o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
têm cabimento, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme
o
disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A análise do acórdão demonstra que houve pronunciamento, expresso, sobre as contratações precárias e a configuração da preterição, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A divergência do Embargante, no tocante ao conteúdo da decisão, não caracteriza vício passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

6. O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração clara da negativa de vigência, não se admitindo alegações genéricas ou utilização dos Embargos como meio de reabertura do debate.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996, p. 32.346; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8000557-44.2022.8.05.0039
, no bojo do Apelo de mesma numeração, nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, sendo Embargad
o
SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.